Tribunal: STF
Processo: RE 109582
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-12
Data de publicação: 1988-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE DEBITOS PROVENIENTES DE TITULOS
CAMBIAIS CONTRA AVALISTA. EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS
IMPROCEDENTES. AS MATERIAS RELATIVAS A IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO
E MULTA POR CONSIDERADOS PROTELATORIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO
INSUSCETIVEIS DE EXAME, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SUBMETIDO AO
SISTEMA DO ART. 325, VII, DO RISTF, APLICAVEL AO CASO, SEM
OCORRENCIA DE QUALQUER DAS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO REFERIDO
DISPOSITIVO REGIMENTAL. RENUNCIA AO CRÉDITO NÃO CARACTERIZADA.
TITULOS QUE PROSSEGUIRAM NA POSSE DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA
A PARTIR DO VENCIMENTO DOS TITULOS. DEBITOS VENCIDOS NA VIGENCIA
DA LEI N. 6.899, DE ABRIL DE 1981. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.